Tribunal: STF
Processo: RE 186264
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - DUPLICIDADE. Se de um lado é
correto dizer-se da admissibilidade dos segundos declaratórios, de
outro exsurge a necessidade de empolgar-se vício constante do
acórdão proferido em razão dos primeiros. Descabe utilizá-los para
atacar o acórdão inicialmente embargado.
        INCENTIVO FISCAL - REVISÃO - SITUAÇÃO - DIREITO
ADQUIRIDO. A regra da revogação dos incentivos, que não tenham sido
confirmados por lei, apanhados pela Carta de 1988 após dois anos, a
partir da respectiva promulgação, restou excepcionada, considerada a
segurança jurídica e, até mesmo, cláusula pétrea, pelo § 2º do
artigo 41 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias: "a
revogação não prejudicará os direitos que já tiverem sido
adquiridos, àquela data, em relação a incentivos concedidos sob
condição e com prazo certo".